Tribunal: TJES
Processo: 0023825-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023825-72.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. EXIGÊNCIA DE VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA OU ILEGAL. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, em ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração lavrado pelo Procon Municipal, ao punir a empresa aérea por exigir valor mínimo para parcelamento em cartão de crédito, configura prática comercial abusiva ou ilegal; e (ii) avaliar a possibilidade de controle jurisdicional sobre a sanção administrativa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon Municipal possui poder de polícia para aplicar multas por infrações às normas consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4. À época da autuação, não existia norma municipal ou federal que proibisse a fixação de parcela mínima para compras realizadas via cartão de crédito, tendo a vedação sido introduzida apenas pela Lei Municipal n.º 8.326/2012, posterior ao fato gerador.

5. A fixação de valor mínimo para pagamento parcelado em cartão de crédito é exercício de liberalidade do fornecedor, não configurando prática abusiva, pois a legislação consumerista não impõe obrigação de parcelamento e os arts. 314 e 315 do Código Civil estabelecem como regra geral o pagamento à vista.

6. O controle jurisdicional sobre atos administrativos é cabível para verificar a legalidade e a proporcionalidade, sendo possível anular penalidades administrativas em caso de inexistência de infração ou desproporcionalidade da sanção.

7. Precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam a ausência de prática abusiva ou ilegal na fixação de valor mínimo para parcelamento, bem como a possibilidade de anulação da multa administrativa em situações análogas.

8. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o afastamento de normas infralegais ocorre por juízo de legalidade, sem declaração de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo para parcelamento em cartão de crédito, em regra, não caracteriza prática abusiva ou violação à legislação consumerista, sendo exercício legítimo da liberdade contratual.

2. O controle jurisdicional de sanções administrativas pode anular penalidades em casos de ausência de prática abusiva ou desproporcionalidade, sem violar a cláusula de reserva de plenário.

3. Normas infralegais municipais que embasem sanções administrativas podem ser afastadas pelo Judiciário em juízo de legalidade, sem necessidade de declaração de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 314 e 315; CDC, art. 57; Decreto Municipal n.º 11.738/03; Decreto Municipal n.º 11.843/04; Decreto Municipal n.º 12.302/05; Decreto Municipal n.º 12.939/06; Lei Municipal n.º 8.326/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0020286-41.2014.8.08.0347, Rel. Annibal de Rezende Lima, j. 26.07.2023; TJES, AC 0012830-73.2013.8.08.0024, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 24.05.2023; TJES, AC 0025619-70.2014.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 31.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023825-72.2018.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 264/267, na qual a
MM.ª
Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Anulatória
”, ajuizada por Gol Linhas Aéreas S/A em face do Município de Vitória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo a multa imposta pelo órgão municipal de defesa do consumidor no auto de infração n. 2386/2009 para o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais)

Em Contrarrazões de Id 10142332, o Município de Vitória afirma, preliminarmente, haver
ausência de dialeticidade do recurso, ao argumento de que: “
a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a reiterar as genéricas alegações lançadas na peça exordial
”.

Da leitura da Apelação de fls.
297/308
, vê-se que o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido.

De fato, assim tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há que se falar em vício formal se todos os pressupostos indicados no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, encontram-se devidamente discriminados na CDA impugnada. (TJES, Classe: AC – 0020286-41.2014.8.08.0347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 26/07/2023, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0016931-61.2010.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 27/02/2023, DJe: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, presentes as razões de insurgência recursal,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

No recurso de fls. 269/277, o Município de Vitória pugna pela reforma da Sentença ao argumento de
que a multa aplicada obedece aos critérios objetivos estabelecidos na legislação consumerista, havendo violação à cláusula da reserva de plenário na decisão, bem como que a condenação em honorários advocatícios deve recair apenas sobre a parte Autora.

Em Apelação de fls. 297/308, a companhia aérea sustenta que o auto infracional viola os princípios da tipicidade e da legalidade. Subsidiariamente, argui que a punição fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que requer a redução do valor da multa.

P
resentes os pressupostos recursais, passo à análise conjunta dos recursos.

Como é cediço, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

In casu
, o Procon Municipal aplicou multa administrativa no importe de R$104.533,88 (cento e quatro mil reais quinhentos e trinta a três reais e oitenta e oito centavos) à empresa aérea, em razão desta estabelecer valor mínimo de pagamento parcelado pela modalidade de cartão de crédito

Ocorre que, à época dos fatos, não havia norma vigente que proibisse tal prática, como bem reconheceu o juízo sentenciante: “
Verifico que à época da autuação (24/11/2009), conforme fl. 38, não existia norma consumerista que proibisse a fixação de parcela mínima para pagamento de tarifas adquiridas pelos consumidores em cartão de crédito, uma vez que somente em 2012 a Lei Municipal n. 8.326 vedou a prática de fixação de parcelas mínimas em compras com o cartão de crédito
”.

Do mesmo modo, a exigência de parcela mínima mensal para pagamento via cartão de crédito não fere o estabelecido em legislação consumerista, tendo em vista ser mera liberalidade do credor permitir que o adquirente do produto pague de forma parcelada.

De fato, os arts. 314 e 315 do Código Civil disciplinam que a regra geral é o pagamento em moeda corrente e à vista, de modo que não fica o fornecedor obrigado a receber pagamento em crédito parcelado.

Assim, conquanto não possa o Poder Judiciário, via de regra, interferir no mérito das decisões administrativas exaradas pelo órgão de defesa ao consumidor, é certo que deve haver controle jurisdicional em situação que se constate ato discricionário, como ocorre no caso em comento.

Em casos análogos, decidiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) pela nulidade da multa administrativa:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);
2. “A definição de um valor mínimo de parcela na hipótese de parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120364930, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021);
3. Verifica ausente prática de conduta abusiva ou ilegal, não há fundamento para a sanção administrativa aplicada pelo PROCON.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC - 0019252-30.2014.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023, Data de Publicação: 15/12/2023)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LIMITE MÍNIMO DO VALOR DA PARCELA DE COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. LIBERALIDADE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A exigência de que a parcela mensal atinja valor mínimo não afronta os ditames estabelecidos pela legislação consumerista, pois é mera liberalidade do credor permitir que o adquirente do produto realize o pagamento pela via do cartão de crédito, de forma parcelada, sobretudo porque a regra legal é o pagamento à vista, a teor dos arts. 314 e 315 do Código Civil.
2) Não se exige do consumidor que a compra seja realizada em valor mínimo, mas apenas que o parcelamento, facilidade ofertada pelo fornecedor no campo da discricionariedade que possui na condução de seu negócio, alcance um valor mínimo de parcela mensal. 3) Uma vez que a conduta que deu ensejo à aplicação da penalidade administrativa não se revela, de fato, abusiva, havendo portanto vício no motivo que ensejou a prática do ato administrativo; circunstância que, por sua vez, demonstra sua ilegalidade e autoriza sua anulação.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC - 0025619-70.2014.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2023, Data de Publicação: 01/11/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O estabelecimento comercial não está obrigado a parcelar seu crédito e nem a receber pagamento de outra forma que não seja em moeda corrente nacional e à vista, conforme disposição contida nos artigos 314 e 315 do Código Civil
2. O egrégio TJES já firmou o entendimento de “Não deve ser considerado abusivo o condicionamento de valores mínimos para as parcelas nas compras via cartão de crédito, desde que tal informação seja informada aos consumidores de forma clara e expressa ”.(TJES; APL-RN 0029604-08.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/03/2021; DJES 10/05/2021)
3. A opção conferida pela empresa que o pagamento com o cartão de crédito seja efetuado de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor. 4. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC - 0012830-73.2013.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 24/05/2023, Data de Publicação: 25/05/2023)
Sem grifos no original

Reconhece-se, desta forma, a ilegalidade do auto de infração de n.
2386/2009 lavrado pelo Procon Municipal, porquanto ausente prática comercial abusiva que justifique a imposição de multa administrativa por violação a direitos do consumidor.

Assim, ainda que a multa aplicada
tenha obedecido aos requisitos exigidos pelo disposto no Decreto Municipal de n. 11.738/03 c/c Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06, não há que se falar em
violação à cláusula de reserva de plenário ao afastá-los, uma vez que não houve declaração explícita de inconstitucionalidade do ato normativo, mas tão somente a correta aplicação das normas do consumidor em detrimento da ilegalidade da aplicação da multa.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Trata-se de ação declaratória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque o montante de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

4) A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.
Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0032105-03.2016.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA

MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data de Publicação no Diário Oficial: 16/03/2023)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO – RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

1. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 2. Recurso Improvido. (TJES, Classe: ED AC – 5001690-15.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data de Publicação no Diário Oficial: 19/08/2021)
Sem grifos no original

Logo, a reforma da Sentença é medida que se impõe, para reconhecer a ilegalidade do auto de infração
de
n.
2386/2009 e anular a multa administrativa que deste advém.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

AO RECURSO
de Gol Linhas Aéreas S/A
, para anular a multa administrativa imposta pelo órgão municipal de defesa do consumidor.

Ao recurso do Município de Vitória,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
.

Acerca dos ônus de sucumbência, antes recíproco entre as partes, passa a recair apenas sobre o Município de Vitória,
majorando-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso do réu.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.